Tribunal: TJMT
Processo: 1083171-12.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1083171-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ILZA PINTO SAMPAIO - CPF: 688.871.401-20 (RECORRENTE), EDSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 361.458.401-10 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1083171-12.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1083171-12.2024.8.11.0001

Recorrente:

Ilza Pinho Sampaio

Recorrida:

Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READEQUAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA À DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

(i) definir se o título executivo formado por acórdão contempla obrigação de devolução de valores pagos a maior em decorrência de consumo excessivo de água;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título executivo judicial, formado pelo acórdão proferido nos autos da ação de conhecimento, limitou-se a condenar a recorrida à readequação das faturas com base na média dos 12 meses anteriores, ao pagamento de indenização danos materiais e morais, não havendo qualquer menção expressa à devolução de valores eventualmente pagos a maior no período discutido.

4.

A pretensão de incluir na execução outros valores, sob o argumento de que seria consequência da readequação da cobrança, representa inovação não autorizada pelo título judicial e viola os limites objetivos da coisa julgada, contrariando os princípios da fidelidade ao título e da segurança jurídica.

5.

A jurisprudência é pacífica ao vedar a ampliação do cumprimento de sentença para incluir obrigações pecuniárias não previstas expressamente no dispositivo da decisão judicial transitada em julgado.

6.

A execução somente pode abranger os valores fixados no título executivo, sendo incabível presumir, de forma automática, obrigação de ressarcimento que não foi objeto de condenação expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução de sentença deve observar estritamente o conteúdo do dispositivo do título judicial transitado em julgado, sendo incabível a inclusão de obrigações não expressamente fixadas.

2.

A determinação de readequação de faturas, como obrigação de fazer, não implica automaticamente obrigação de devolução de valores pagos a maior, salvo expressa previsão no título executivo.

3.

A ampliação do cumprimento de sentença para alcançar valores não contemplados na condenação configura violação aos limites da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 502, 507, 783 e 523; Lei 9.099 de 1995, artigos 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Número Único 1008892-24.2023.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, Relator Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1083171-12.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1083171-12.2024.8.11.0001

Recorrente:

Ilza Pinho Sampaio

Recorrida:

Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Ilza Pinho Sampaio.

Ação:

Declaração de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

Fase:
de cumprimento de sentença.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença:

(
Id.

326959889
julgou extinta a execução em relação ao pedido do valor supostamente pago a maior de R$4.660,25(quatro mil seiscentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos), e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrida. Ademais, julgou extinta a execução, considerando que o montante depositado seria suficiente para quitar o valor executado.

Recurso Cível Inominado
(Id. 326959890): requer a reforma da sentença a fim de que seja determinado o pagamento do valor de

R$4.660,25(quatro mil seiscentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos).

Contrarrazões
(Id. 326960850) defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1083171-12.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1083171-12.2024.8.11.0001

Recorrente:

Ilza Pinho Sampaio

Recorrida:

Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

VOTO

Colendos pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, os quais, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Ilza Pinho Sampaio
contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, julgou extinta a execução em relação ao pedido de restituição do valor de R$ 4.660,25 (quatro mil seiscentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos), que a recorrente alega corresponder aos valores pagos a maior nas faturas de água do período de agosto/2023 a agosto/2024.

A controvérsia recursal cinge-se à interpretação do acórdão proferido por esta Relatora, que reformou a sentença de primeiro grau para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida a: (i) realizar a readequação dos faturamentos discutidos de 08/2023 a 08/2024 com a média dos últimos 12 meses anteriores ao período discutido; (ii) pagar danos materiais fixados em R$ 800,00; e (iii) pagar danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Na fase de cumprimento de sentença, a recorrida efetuou o depósito de R$ 4.800,00(quatro mil e oitocentos reais), referente ao valor principal da condenação pecuniária (danos morais e materiais), sem as correções monetárias e juros. A recorrente pleiteou, então, o complemento do valor, indicando o saldo de R$ 459,30(quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos) referente às correções e juros, além do valor de R$ 4.660,25 que entende corresponder à diferença paga a maior nas faturas do período condenado.

Da análise detida do acórdão, verifica-se que a condenação foi expressa e específica quanto às obrigações impostas à recorrida, quais sejam: (i) readequação dos faturamentos; (ii) pagamento de danos materiais de R$ 800,00(oitocentos reais); e (iii) pagamento de danos morais de R$ 4.000,00(quatro mil reais).

O comando judicial referente à readequação dos faturamentos constitui obrigação de fazer, consistente na emissão de novas faturas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores ao período discutido. Não houve determinação expressa de devolução de valores eventualmente pagos a maior nas faturas originais.

A interpretação pretendida pela recorrente, de que a readequação das faturas implicaria automaticamente na devolução dos valores pagos a maior, extrapola os limites objetivos da coisa julgada, pois acrescenta condenação não prevista no título executivo judicial.

Senão vejamos a parte dispositiva do acórdão:

“Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de origem e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I do CPC, condenando a
Águas Cuiabá S.A.- Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto a realizar
a readequação dos faturamentos discutidos (de 08/2023 a 08/2024), com à média dos últimos 12 (doze) meses anteriores ao período discutido; ao pagamento de danos materiais fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), com correção desde o desembolso (29/10/2024 – id. 272830367) e juros a partir da citação (27/11/2024 – id. 2372830371)).
ao pagamento de danos morais no valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais) acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC)”.

O princípio da reparação integral dos danos, previsto no artigo 944 do Código Civil e no art. 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor, deve ser aplicado dentro dos limites estabelecidos na decisão judicial transitada em julgado. No caso em análise, a reparação dos danos materiais foi expressamente fixada em R$ 800,00(oitocentos reais), referente ao valor pago ao encanador, conforme consta do acórdão.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO DISPOSITIVO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. SENTENÇA PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso Inominado interposto contra decisão que na fase de cumprimento de sentença que, após reconhecer cumprida a obrigação de fazer, determinou o prosseguimento da execução para cobrança de quantia certa a título de diferenças retroativas de adicional por tempo de serviço.

2. O Município alega violação à coisa julgada e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que autorizou a execução da obrigação de pagar extrapolou os limites do título executivo judicial; (ii) estabelecer se houve afronta à coisa julgada material em razão da ausência de comando expresso de condenação pecuniária no dispositivo da sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada assegura a estabilidade e a segurança jurídica, impondo a observância dos exatos termos do dispositivo da sentença transitada (CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502 e 507).

4. O título executivo judicial se forma exclusivamente a partir do dispositivo da sentença, não sendo possível extrair obrigação pecuniária de menções genéricas da fundamentação.

5. A ausência de condenação expressa ao pagamento de valores no dispositivo caracteriza omissão judicial, que deveria ter sido impugnada por meio de embargos de declaração ou recurso próprio, não podendo ser suprida na fase de cumprimento de sentença.

6. A decisão recorrida, ao autorizar a execução de obrigação não contemplada no título executivo, ampliou indevidamente os limites objetivos da coisa julgada, configurando violação ao princípio da fidelidade ao título.

7. A jurisprudência do TJMT e do STJ veda a inclusão, em cumprimento de sentença, de parcelas ou obrigações não expressamente contempladas no título judicial, sob pena de excesso de execução e afronta à coisa julgada (TJMT, AC no 0000845-56.2014.8.11.0035, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.07.2023; STJ, REsp 1840908/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 11.04.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: O cumprimento de sentença deve limitar-se ao comando expresso do dispositivo da decisão transitada em julgado, vedada a ampliação para obrigações não ali previstas. A execução de obrigação pecuniária não contemplada no título executivo configura violação à coisa julgada material.

(...)

(N.U 1008892-24.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Quanto à alegação de que a inexecução da obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, cabe ressaltar que tal conversão depende de pedido expresso da parte e de decisão judicial que a autorize, não podendo ser presumida ou realizada de ofício pela parte exequente.

Ademais, não se verifica cerceamento do direito de defesa ou violação ao contraditório, uma vez que a decisão recorrida limitou-se a interpretar o título executivo judicial, sem inovar na relação jurídica estabelecida entre as partes.

Por fim, cabe destacar que a execução deve ser fiel ao título executivo, não podendo ampliá-lo ou restringi-lo, conforme dispõe o artigo 783 do Código de Processo civil. No caso em tela, o acórdão foi claro ao estabelecer as obrigações impostas à recorrida, não incluindo entre elas a devolução dos valores pagos a maior nas faturas do período discutido.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025